Tribunal: TJDFT
Processo: 0712725-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712725-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente PABLO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo de Garantias que, nos autos do processo n° 0703273-70.2025.8.07.0010 (Id. 231087309), manteve a prisão preventiva do ora paciente. A impetrante questiona o decisum por considerar que “a manutenção de sua prisão se mostra desnecessária diante da inexistência dos requisitos que justificariam a custódia cautelar”, pois o paciente seria primário, com residência fixa, e “não oferece nenhum risco para a sociedade”. Segundo afirma, “a segregação cautelar deve ser excepcional, e no caso em tela, não se verifica a necessidade concreta da prisão, sendo plenamente aplicável o princípio da proporcionalidade”. Na oportunidade, discorre sobre o direito que considera aplicável ao caso, pugnando, ao fim, pela concessão de liminar com a decretação de liberdade provisória ao paciente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva pelo Juízo de Garantias. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, estou a manter o entendimento do Juízo singular, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No presente caso, a decisão proferida do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 22989646), e que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, mormente no que concerne à prática do crime e a periculosidade do agente, cabendo realçar que os delitos foram cometidos enquanto o paciente já cumpria medida socioeducativa. Ademais, ambos os juízos ponderaram o histórico delitivo do paciente, eis que ostenta passagens por atos infracionais análogos aos crimes de “tráfico, homicídio tentado, roubo majorado e extorsão majorada”. Ainda que não possam caracterizar reincidência ou maus antecedentes, o histórico de atos infracionais constitui elemento idôneo a comprovar a periculosidade do agente e, portanto, a necessidade de que permaneça preso em garantia da ordem pública. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Dispenso as informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora